Tribunal: TJES
Processo: 0000904-17.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.

REVOGA
ÇÃO
ANTES DO FIM DA VIGÊNCIA E SEM OITIVA DA VÍTIMA.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de amplo conhecimento que
as medidas protetivas,
embora não possa
m
se manter indefinidamente, deve
m
viger
enquanto persistir a situação de risco,
fato que, não é possível aferir
sem a oitiva da vítima,
ou seja,
se persiste
ou não

o
perigo à vida ou
à
integridade física e psicológica.

2
.
A reforma da sentença é medida que se impõe,
“
visto que as medidas protetivas fixadas não permaneceram nem pelo prazo de 06 (seis) meses, como foi estabelecido
”
e que foram “
revogad
a
s sem a oitiva da vítima.
”

3
.
Recurso
conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000904-17.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: TIAGO DA SILVA CASTILHO
RELATOR(A): WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA.

REVOGA
ÇÃO
ANTES DO FIM DA VIGÊNCIA E SEM OITIVA DA VÍTIMA.

R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É de amplo conhecimento que
as medidas protetivas,
embora não possa
m
se manter indefinidamente, deve
m
viger
enquanto persistir a situação de risco,
fato que, não é possível aferir
sem a oitiva da vítima,
ou seja,
se persiste
ou não

o
perigo à vida ou
à
integridade física e psicológica.

2
.
A reforma da sentença é medida que se impõe,
“
visto que as medidas protetivas fixadas não permaneceram nem pelo prazo de 06 (seis) meses, como foi estabelecido
”
e que foram “
revogad
a
s sem a oitiva da vítima.
”

3
.
Recurso
conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
00
904
-
17
.20
21
.8.08.00
24

AP
ELANTE
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO
:
TIAGO DA SILVA CASTILHO
DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Eminentes pares, c
onforme relatado,
trata-s
e
de

apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
elo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

e
m face da r. sentença

de
fl
s
.
61/62
,

proferida
pel
o
Juízo
da
1ª
Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória
,
qu
e

revogou
a
s
medida
s
protetiva
s
de urgência anteriormente deferida
s

em desfavor de
TIAGO DA SILVA CASTILHO
DO NASCIMENTO
,
conquanto a requerente, intimada pessoalmente para
se manifestar sobre os fatos e requerimentos descritos no Pedido de Revogação (fls. 45/49), quedou-se

inerte
, evidenciando a ausência de interesse/necessidade no prosseguimento da demanda.

Em razões de fls.
65/67
,
o
Parquet
atuante em primeiro grau de jurisdição,
pugna pela reforma da sentença,
aduz
indo
,
em suma,
que
:
I)
a decisão que concedeu as medidas protetivas foi prolatada em 21/01/2021
(fls. 39/40)
e a sentença revogadora em 10/05/2021, antes mesmo do
decurso de
06 (seis) meses de vigência estipulado na decisão
de
fls. 39/40; II) a requerente, após ser intimada para se manifestar, entrou em contato com a Defensoria Pública por meio do aplicativo
WhatsApp
, solicitando ajuda, e nas palavras da vítima, teria sido atendida (fl. 60); III) não há falta de interesse no prosseguimento da demanda; IV) a situação pandêmica vem dificultando os atendimentos por parte da Defensoria Pública Estadual, não devendo o juízo tolher o direito da parte vítima de agressões motivadas pelo gênero.

C
ontr
arrazões
às fls.
79/82
pela manutenção da sentença
e
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(ID
4137057
)

pel
o provimento
do apelo.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Dos autos se extrai
qu
e em 19/01/2021, a vítima registrou ocorrência policial em desfavor de seu ex-marido, requerendo medidas protetivas de urgência,
as quais foram concedidas em decisão proferida em 21/01/2021 (fls. 39/40).

Consta que após
o pedido de revogação elaborado pela
defesa do requerido (fls. 45/50), a magistrada determinou a intimação da requerente (despacho de fl. 52) para se manifestar sobre os fatos narrados, sob pena de revogação das medidas.
Entretanto,
embora intimada em 26/01/2021 (Certidão de fl. 54),
a vítima manteve-se
inerte.

Afere-se
que o presentante do Ministério Público atuante em primeiro grau contatou a vítima
em 04/05/2021
, a fim de esclarecer que
seu
silêncio poderia colocar fim às medidas,
ocasião
em que esta informou ter entrado em contato com a Defensoria Pública Estadual e que teria sido atendida,
consoante cota ministerial
(fl. 60).

Não obstante
,
a douta magistrada deixou de analisar a manifestação do
Parquet
e proferiu a sentença revogando as medidas protetivas concedidas e determinando o arquivamento do feito (fl. 61).

Na espécie, embora a sentença tenha considerado que a vítima não detinha mais interesse
na manutenção das medidas,
os autos dão conta do contrário.

Afere-se, assim, que
o recurso
se insurge tão somente da ausência de atuação do órgão competente
(Defensoria Pública)
, fato que acarretou evidente prejuízo à requerente.

É de amplo conhecimento que este tipo de medida,
embora não possa se manter indefinidamente, deve viger
enquanto persistir a situação de risco,
fato que, não é possível aferir
sem a oitiva da vítima,

ou seja,
se persiste
ou não

o
perigo à sua vida ou
à
integridade física e psicológica.

Portanto, sem maiores del
o
ngas, acompanho o Parecer Ministerial, para ver a sentença reformada, “
visto que as medidas protetivas fixadas não permaneceram nem pelo prazo de 06 (seis) meses, como foi estabelecido
”
e que foram “
revogad
a
s sem a oitiva da vítima.
”

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)